Tribunal: TJDFT
Processo: 0723801-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Como é de comezinha sabença, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para a frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que indeferira a antecipação de tutela recursal reclamada e com estofo na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração1 ora aviado pelos agravantes. Assinalo, a título ilustrativo, que a argumentação desenvolvida na peça em tela somente corrobora o aduzido no sentido de inviabilidade de majoração do percentual de constrição a recair sobre os valores a serem percebidos pela agravada em decorrência do contrato que mantém com o DNIT, pois, ao revés do sustentado, o fato novo consubstanciado na rescisão do contrato firmado entre a empresa agravada e este tribunal, em verdade, ressoa hábil a reforçar a apreensão de comprometimento de sua capacidade financeira, ensejando que a limitação perdure, ao menos até a solução do mérito do recurso. Quanto ao mais, certifique a Secretaria se a agravada fora regularmente intimada para apresentar contrarrazões e se fora ou não apresentada a aludida resposta. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37574546 (fls. 70/72).